Tribunal: TJES
Processo: 0006960-46.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Espécies de Contratos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006960-46.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 139 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
APELADO: FABIANNY UCELLI BEDIM
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0006960-46.2019.8.08.0021

Embargante:

Lorenge SPE 139 Empreendimento Imobiliário Ltda, Lorenge S. A. Participações e Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda.

Embargada:

Fabianny Ucelli Bedim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lorenge SPE 139 Empreendimento Imobiliário Ltda, Lorenge S. A. Participações e Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. contra o acórdão de id. 4505736, que deu parcial provimento à sua apelação.

Nas razões de id. 4760989, as embargantes alegam em síntese que (a) o acórdão foi omisso quanto à inexistência de dano moral decorrente de mero inadimplemento contratual consubstanciado no atraso da entrega do imóvel; (b) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIR A COMISSÃO DE CORRETAGEM REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS COM INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. OBRA NÃO INICIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002”
(AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

1.1. Considerando que o contrato de compra e venda de unidade imobiliária foi firmado em 19/05/2014 e o termo aditivo em 27/10/2016, tendo sido desrespeitado os prazos de entrega previstos nos dois instrumentos, não resta configurada a prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem, eis que a ação foi ajuizada em 21/08/2019.

1.2. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2. A rescisão d
o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor gera direito a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, inclusive da comissão de corretagem.

2.1. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

3. Embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de tolerância de cento e oitenta dias do vencimento da nova previsão de entrega, a obra sequer chegou a ser iniciada, mesmo tendo a apelada honrado os pagamentos das parcelas contratuais.

4. O
dano moral restou configurado no caso concreto, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi de cerca de três anos e, mesmo após o aditivo com prorrogação do termo final, a obra do edifício não chegou a ser iniciada.

5. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O voto condutor é expresso no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel,
sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável, mas no caso concreto a lesão extrapatrimonial restou configurada, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi de cerca de três anos e, mesmo após o aditivo com prorrogação do termo final, a obra do edifício não chegou a ser iniciada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.